Tribunal: STF
Processo: HC 220219
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 766.084/PR (eDOC 4).



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 180, caput, e § 1º e 2º, do CP, à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida a prisão preventiva; b) o regime prisional imposto é incompatível com a custódia cautelar; c) o paciente encontra-se em regime fechado, embora tenha sido condenado ao regime semiaberto.



    Em razão do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



     



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



     



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica. 



     



    3. Na espécie, verifico ilegalidade aferível de pronto a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



    O Juízo singular, ao proferir sentença condenatória, embora tenha fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 2, p. 22-27):



    “[...]



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o réu CLAUDINEI CARDOSO, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal (1º e 2º FATO, uma única vez) e do art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal (3º e 4º FATO, uma única vez), na forma do artigo 69 do Código Penal. 



    3.1. DOSIMETRIA DA PENA (art. 68 do CP) 



    3.1.1. Crime do art. 180, caput, do CP (1º e 2º FATO) 



    1ª Fase (circunstâncias judiciais) 



    A culpabilidade (grau de reprovabilidade da conduta) é mais grave que o normal, por se tratar de receptação de dois veículos e também porque ambos possuíam substancial valor de mercado (Honda Civic aproximadamente 65 mil reais e o caminhão 70 mil reais), o que certamente revela a maior intensidade do delito3 . Quanto aos antecedentes, a por fato anterior, razão pela qual não é detentor de maus antecedentes, Súmula 444-STJ. Quanto à conduta social, não há elementos nos autos a aferir tais elementos. Em relação à personalidade, inexistem elementos nos autos para valorá-la. Os motivos são os comuns ao tipo. No tocante às circunstâncias do crime, infere-se neutralidade desta questão. Quanto às consequências do crime, não são desabonadoras. Não há falar em eventual colaboração do comportamento da vítima. 



    Persistindo nesta etapa 8 circunstâncias judiciais a sopesar, a majoração da pena base dependerá da quantidade de circunstâncias judiciais negativamente valoradas, cuja fração incidirá no intervalo entre a pena mínima e a máxima. (HC 1/10 346.699/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., julgado em 27/04/2017, DJe 11/05/2017). 



    Valorando-se negativamente um vetorial, majoro a pena-base em 1/8, equivalente a 4 meses e 15 dias, resultando na pena inicial de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa. 



    2ª Fase (circunstâncias legais) 



    Não há atenuantes ou agravantes. 



    Logo, mantenho a pena intermediária em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa. 



    3ª Fase (causas de aumento e diminuição) 



    Inexistem causas especiais de aumento ou diminuição da pena. 



    No que tange à pena de multa, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (1/10 do salário mínimo vigente à época do fato), uma vez que o réu é proprietário do ferro-velho, no qual foram encontrados dezenas de veículos (mais de 40, segundo o B.O. da seq. 1.1), além de informar que possui um sítio e relatar renda mensal de R$ 7.000,00 (seq. 125.6). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE ou outro índice que venha a substituí-lo, nos termos do art. 49, § 1º, do CP. (art. 60, CP) 



    Sendo assim, fixo a pena final para este crime em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa, à razão de 1/10 do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado.



    3.1.2. Crime do art. 180, §§ 1º e 2º, do CP (3º e 4º FATO) 



    1ª Fase (circunstâncias judiciais) 



    A culpabilidade (grau de reprovabilidade da conduta) é normal à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto aos antecedentes, a certidão (anexo) não indica a existência de sentença condenatória transitada em julgado por fato anterior, razão pela qual não é detentor de maus antecedentes, Súmula 444-STJ. Quanto à conduta social, não há elementos nos autos a aferir tais elementos. Em relação à personalidade, inexistem elementos nos autos para valorá-la. Os motivos são os comuns ao tipo. No tocante às circunstâncias do crime, infere-se neutralidade desta questão. Quanto às consequências do crime, não são desabonadoras. Não há falar em eventual colaboração do comportamento da vítima. 



    Persistindo nesta etapa 8 circunstâncias judiciais a sopesar, a majoração da pena base dependerá da quantidade de circunstâncias judiciais negativamente valoradas, cuja fração incidirá no intervalo entre a pena mínima e a máxima. (HC 1/10 346.699/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., julgado em 27/04/2017, DJe 11/05/2017). 



    Entretanto, inexistem circunstâncias judiciais valoradas negativamente, de modo que fixo a pena-base em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. 



    2ª Fase (circunstâncias legais) 



    Não há atenuantes ou agravantes. 



    Logo, mantenho a pena intermediária em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. 



    3ª Fase (causas de aumento e diminuição) 



    Inexistem causas especiais de aumento ou diminuição da pena. 



    No que tange à pena de multa, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (1/10 do salário mínimo vigente à época do fato), uma vez que o réu é proprietário do ferro-velho, no qual foram encontrados dezenas de veículos (mais de 40, segundo o B.O. da seq. 1.1), além de informar que possui um sítio e relatar renda mensal de R$ 7.000,00 (seq. 125.6). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE ou outro índice que venha a substituí-lo, nos termos do art. 49, § 1º, do CP. (art. 60, CP) 



    Sendo assim, fixo a pena final para este crime em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão de 1/10 do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado. 



    3.1.3. Concurso material (art. 69 do CP)



    Foram aplicadas as seguintes penas: 



    a) 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa (receptação, 1º e 2º FATO); 



    b) 3 anos de reclusão e 10 dias-multa (receptação, 3º e 4º FATO). 



    Sendo assim, fixo a PENA DEFINITIVA do acusado em 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 63 dias-multa, à razão de 1/10 salário mínimo nacional vigente à época do fato, atualizado. 



    3.2. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA (art. 33 do CP c/c art. 387, § 2.º, do CPP) 



    De acordo com o art. 387, § 2.º, do CPP, o tempo de prisão provisória ou cautelar deve ser considerado para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena.



    [...] 



    O réu está preso há 3 meses e 14 dias (106 dias), o que não impacta no regime. 



    Considerando o total da reprimenda aplicada e a existência de circunstância judicial (culpabilidade) negativa, com amparo no verbete da Súmula 719-STF4 e no firme entendimento do STJ5 , fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2.º, “b”, e § 3.º, do Código Penal.



    3.3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (“SURSIS”) (art. 44 e 77 do CP) 



    Diante da pena total aplicada e da circunstância judicial negativa, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (art. 44, III, CP), assim como deixo de aplicar a suspensão condicional da pena (art. 77, II, CP). 



    3.4. INDENIZAÇÃO MÍNIMA (art. 387, IV, do CPP) 



    Descabe cogitar de arbitramento de reparação mínima, por falta de pedido na denúncia (eventual requerimento exclusivo nas alegações finais não se presta ao desiderato legal), o que viola o devido processo legal. (TJPR - 3ª C.Criminal - 0001584- 74.2017.8.16.0038 - Rel.: Desembargador João Domingos Küster Puppi - J. 06.07.2020) 



    Ademais, as coisas foram integralmente recuperadas. 



    3.5. PRISÃO (art. 387, § 1.º, do CPP) 



    Mantenho a prisão preventiva da ré, pois assim permaneceu durante toda a instrução processual e porque persistem os motivos autorizadores da medida, especialmente a garantia da ordem pública, cujos fundamentos ratifico os outrora redigidos na decisão anterior (seq. 21.1): O fato é revestido de gravidade concreta, na medida em que se trata de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo em atuação comercial de compra e venda de veículos e peças, tanto que o autuado é proprietário do Ferro Velho Cardoso Comércio de Peças, local propício para esquentar produtos de origem duvidosa e adulterá-los para posteriormente repassá-los a terceiros por preço abaixo do valor de mercado. (...) A probabilidade concreta reside na simples leitura do Oráculo da seq. 11, do qual se infere que estava cumprindo condições de suspensão condicional do processo nos autos 0001696-38.2017.8.16.0169, assumidas no dia 3.8.2021 (seq. 88 daquele feito), sendo de conhecimento do acusado que poderia sofrer revogação em caso de prática de novo crime (art. 89, § 3º, LJE), e, ainda, figura como investigado nos autos 0001263-18.2021.8.16.0129, que trata de crime similar ao ora em apuração (receptação), conforme se nota do B.O. (seq. 6.1 daquele processo). 



    Daí, conclui-se que nenhuma das medidas cautelares do art. 319 do CPP servirá para evitar a reiteração delitiva. 



    Ressalto que o regime semiaberto é compatível com a prisão preventiva, visto que a jurisprudência do STJ, alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, admite a adequação da segregação provisória ao regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória ((AgRg no HC n. 734.043/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.).”



    Nesse contexto, constato ilegalidade aferível de plano a amparar a concessão da ordem, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela Segunda Turma desta Corte, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva se evidenciada a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.” (HC 138.122, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22.05.2017, grifei) 



    “A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada.” (HC 136.397, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 13.02.2017, grifei) 



    Assim, na linha do que decidido pela Segunda Turma, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório.



    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir do paciente por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido (semiaberto), autoriza a concessão da ordem, de pronto. 



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos autos da Ação Penal 0003776-22.2022.8.16.0129, à vista dos argumentos suso expendidos, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se, ainda, ao TJSC e ao STJ, para dar-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente